Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011260-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR.a QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA
DR.a MAILI DA SILVA MATOSO
PACIENTE
DANIEL VIEIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do procedimento criminal n.o 1000596-14.2020.811.0000 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, as causídicas aludem à atual situação pandêmica vivenciada, para então sustentar a vulnerabilidade do paciente no ambiente prisional, por supostamente pertencer ao grupo de risco de contágio pela COVID-19, na medida em que “teve uma crise de asma na cadeia local no dia posterior a sua prisão e teve que receber atendimento médico” (sic), tornando de rigor a substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais, consoante proposto pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, publicada em razão da situação emergencial de saúde pública desencadeada pela pandemia no novo coronavírus.
Em abono, destacam que na comarca de Chapada dos Guimarães/MT há 08 (oito) casos confirmados da doença e 01 (um) óbito registrado, o que, atrelado à delicada condição de saúde do paciente e à superlotação da unidade prisional – reputada incompatível com o isolamento social necessário à contenção da propagação do vírus, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente carcerário, local propício à disseminação de inúmeras doenças.
Lado outro, asseveram que inexistem in casu os requisitos legais da medida extrema, máxime aquele pertinente ao periculum libertatis, haja vista a carência de elementos concretos capazes de revelar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, mormente se considerados os predicados pessoais abonatórios que supostamente ostenta.
Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para “suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão do paciente em prisão preventiva” e determinar seja imediatamente colocado em liberdade, até o julgamento meritório do writ. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e com a documentação registrada sob o ID 43750458 ao ID 43750468.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, imperioso ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, justificadas apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não se descuida que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, confrontada a prova pré-constituída com as informações disponíveis no sistema interno informatizado Primus, verifica-se que nos autos de n.o 1000596-14.2020.811.0024, o único pleito defensivo de revogação da prisão processual fora formulado na data de 14/03/2020 e sequer há manifestação do juízo acerca de tal petitório, não sobrevindo desde então qualquer novo requerimento de liberdade, muito menos com fulcro na pandemia da COVID-19, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau; logo, em princípio, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Ademais, tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, no temor de propagação do coronavírus e, precipuamente, na interpretação por vezes equivocada e oportunista da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, a proposta de reavaliação das prisões cautelares deriva de uma conjuntura extravagante, emergencial e transitória, que exige, por isso, análise casuística, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Além do mais, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos, verifico que o d. magistrado de primeiro grau entendeu por imprescindível a conversão do flagrante em prisão preventiva por vislumbrar elementos indiciários suficientes capazes de vincular o paciente ao narcotráfico, consubstanciados, em especial, no APFD, nos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, bem assim no laudo preliminar de constatação de entorpecente, que aponta a apreensão de 07 (sete) porções de MACONHA [fumus comissi delicti].
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a escorreita aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ e do risco eminente de fuga, visto que ao notar a aproximação dos agentes de segurança pública, o favorecido nessa ordem teria tentado foragir do locus delicti; argumentos que, ao menos nesse momento preliminar, me parecem válidos e suficientes a amparar a mantença da prisão.
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, ainda que o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela, na hipótese, configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANIEL VIEIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator